Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/RG E TEMA 1170/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. IPCA-E. SELIC. ANATOCISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a suspensão do cumprimento de sentença, aplicando as disposições da EC 113/2021. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de acolhimento da suspensão e contradição na aplicação de índice de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão por não acolher a suspensão do feito em razão de ação rescisória; e (ii) estabelecer se há contradição na aplicação dos índices de correção monetária e juros no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não apresenta omissão, pois a suspensão do feito em razão da ação rescisória foi devidamente apreciada e rejeitada.
4. Não há contradição na aplicação dos índices de correção monetária, pois o STF, no julgamento do Tema 810/RG, declarou inconstitucional o uso da TR nas condenações contra a Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E.
5. O STF, no Tema 1170, assentou que a tese do Tema 810/RG se aplica aos processos em fase de cumprimento de sentença, mesmo sem previsão expressa no título judicial, por se tratar de situação jurídica pendente.
6. A EC 113/2021 instituiu nova regra de atualização dos débitos fazendários, com aplicação da taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária, afastando a ocorrência de anatocismo.
7. A Resolução CNJ n. 303/2019 apenas regulamenta a forma de atualização dos precatórios, não criando novo projeto orçamentário, inexistindo violação ao art. 167, I, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e rejeitado.